Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-49.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702950-49.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: NILSON SANTOS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra sentença prolatada na ação de cobrança, ajuizada em desfavor de NILSON SANTOS DE SOUZA. No tramitar do processo, às partes transigiram sobre o objeto da lide e pediram a homologação do acordo (ID 52193917). Ao analisar a minuta do acordo, o juízo a quo determinou a regularização do documento, para ser juntado aos autos com assinatura eletrônica com certificados digitais ICP-Brasil ou assinatura manual com reconhecimento de firma. Aduziu que o documento juntado, assinado eletronicamente, não atende às regras de segurança para seu recebimento (ID 52193918). Não atendida a determinação legal, sobreveio sentença na qual o juízo a quo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ausência do interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (ID 52193921). Em suas razões, o apelante pede a cassação da sentença a fim de homologar o acordo celebrado e suspender o processo até o adimplemento da obrigação. Alega que interpôs o recurso contra sentença “que extinguiu o feito sem julgamento de mérito sob a justificativa de que faltaram pressupostos processuais, pois entendeu-se que não houve a comprovação da constituição da mora”. Aduz que o juízo a quo “decidiu pela não homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes, considerando a ausência da capacidade postulatória da parte requerida”. Sustenta que “não há que se falar em extinção da demanda, especialmente porque o exequente/apelante, ao contrário do que consta na sentença recorrida, nunca informou ocorrência do pagamento da dívida, tampouco requereu extinção da demanda” (ID 52193923). Preparo recolhido (ID 52193924 e 52193925). Sem contrarrazões (ID 52193927). Instado a se manifestar sobre o não conhecimento da apelação em razão da ausência de dialeticidade recursal, o apelante defendeu o conhecimento e provimento do recurso (ID 57599740). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Trata-se de aplicação do princípio da dialeticidade que impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 1o/10/2020). Consoante o artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE de 4/4/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE de 4/4/2024). No caso, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo a quo, vislumbra-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Conforme sentença, o processo foi extinto sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, decorrente do acordo extrajudicial celebrado pelas partes. O juízo a quo destacou que: (i) mesmo intimado a juntar o acordo com assinatura digital válida ou assinatura com firma reconhecida, o autor insiste na sua homologação sem cumprir com o determinado; (ii) o acordo juntado não foi assinado pessoalmente pela parte ré e não tem assinatura digital válida; e (iii) o acordo extrajudicial celebrado pelas partes torna a parte autora carecedora de ação pela perda superveniente do interesse de agir. Em suas razões recursais, o apelante alega que interpôs o recurso contra sentença “que extinguiu o feito sem julgamento de mérito sob a justificativa de que faltaram pressupostos processuais, pois entendeu-se que não houve a comprovação da constituição da mora”. Aduz que o juízo a quo “decidiu pela não homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes, considerando a ausência da capacidade postulatória da parte requerida”. Sustenta que “não há que se falar em extinção da demanda, especialmente porque o exequente/apelante, ao contrário do que consta na sentença recorrida, nunca informou ocorrência do pagamento da dívida, tampouco requereu extinção da demanda” Nota-se que há evidente descompasso entre as razões da apelação e o que restou decidido na sentença. Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, III do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 5 de abril de 2024 14:59:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador